Tribunal: TJSP
Processo: 1502933-95.2023.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Acórdão do Tribunal de Justiça que não agasalha Tese adotada em regime de repetitivo pelo STJ – Interposição de Recurso Especial prequestionando a matéria – Juízo de Retratação com lastro o art. 1030, II, do CPC – Manutenção da decisão proferida por esta Corte – Entendimento
Tese aprovada em julgamento realizado em sede de repetitivo não tem natureza vinculante.

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Acórdão do Tribunal de Justiça que não agasalha Tese adotada em regime de repetitivo pelo STJ – Interposição de Recurso Especial prequestionando a matéria – Juízo de Retratação com lastro o art. 1030, II, do CPC – Manutenção da decisão proferida por esta Corte – Entendimento
Tese aprovada em julgamento realizado em sede de repetitivo não tem natureza vinculante. Cuida-se, antes, de procedimento previsto no art. 1.036 do CPC/2015, cuja finalidade precípua é apenas a de fornecer ao Presidente ou do Vice-presidente do tribunal de origem fundamento para negar seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior (art. 1040 do CP/2015).
Caso o legislador desejasse tornar obrigatórias todas as teses firmadas em sede de repetitivo, assim teria disposto expressamente, a exemplo que se deu com os Enunciados vinculantes da Súmula de Jurisprudência. A legislação prevê, inclusive, solução específica, diversa da vinculação, para a hipótese na qual o Tribunal a quo venha a manter o seu entendimento divergente (art. 1041 do CP/2015); não se pode, ademais, olvidar que todas as Cortes, inclusive as Superiores, têm sua composição frequentemente alterada, o que pode ensejar, talvez mesmo em curto prazo, revisão desses entendimentos.

Cálculo da Pena – Reincidência específica – Exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do mínimo – Possibilidade – Sanção penal anterior, por crime idêntico, que não alcançou as finalidades de repreensão, retribuição e ressocialização, a demandar repreensão mais severa da conduta
A lei não estipula o quantum de aumento a ser aplicado pela reincidência específica, ficando a opção a critério do Juiz sentenciante.
Outrossim, é mais reprovável a conduta do agente que, após sofrer condenação com trânsito em julgado, volta a delinquir no mesmo tipo de infração penal, justificando plenamente a imposição de percentual maior, na segunda etapa da dosimetria, pelo reconhecimento da reincidência específica.